Tribunal: TJES
Processo: 5000212-51.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-51.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA BALLIANA CANAL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE SMS POR ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESTABELECER O SERVIÇO DE TORPEDOS NA LINHA DE TITULARIDADE DA AUTORA E CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$4.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONH
ECIDO E NÃO PROVIDO.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESSA TURMA RECURSAL (
0004082-05.2016.8.08.0038 e
0001017-23.2017.8.08.0052).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.